Tribunal: CARF
Processo: 10980.911332/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.911332/2011-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.325 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2022
Recorrente
LEOGAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. VALIDADE.
De acordo com os ditames do processo administrativo fiscal, a falta de
impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida implica o não
conhecimento da Manifestação de Inconformidade, mostrando-se correta a
decisão de não conhecimento da irresignação do sujeito passivo pela instância
de primeiro grau.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.

Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e
adoto parcialmente o relatório produzido pela DRJ/CTA.
1. Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada nos autos da
Declaração de Compensação no 34661.91044.141106.1.3.03-9198, transmitida em
06/07/2011, que indica como crédito o saldo negativo de CSLL no montante de R$
12.853,05, fls. 06, referente ao Exercício 2002 - 25/05/2001 a 31/12/2001, para
compensação dos débitos próprios ali informados.
2. Nos sistemas informatizados da RFB verifica-se que em 12/09/2007, a
interessada foi intimada (no de rastreamento 697515966), porque constatado que a
soma das parcelas de crédito demonstradas no PER/DCOMP mostrou-se inferior ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.911332/2011-40
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.325 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911332/2011-40

somatório do demonstrativo de crédito informado nas linhas correspondentes da DIPJ.
Ali, solicitou-se: retificar a DIPJ correspondente ou apresentar PER/DCOMP
retificador detalhando corretamente o crédito utilizado para compor o saldo negativo
do período. Outras divergÊncias entre as informações do PER/DCOMP, da DIPJ e da
DCTF do perÌodo deverão ser sanadas pela apresentação de declarações
retificadoras no prazo estabelecido nesta intimação
(...)
3. A falta de atendimento à intimação implicou na não homologação da
compensação declarada, por meio do Despacho Decisório (DD) eletrônico com n.o de
rastreamento 941348381, expedido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Curitiba em 01/11/2010, por divergências na apuração do saldo negativo, conforme
quadro abaixo:
(...)
4. Cientificada do despacho decisório em 19/07/2011, a manifestante
apresentou tempestivamente a manifestação de inconformidade em 28/07/2011, fls.
10/11, acompanhada dos documentos de fls. 12/25, onde esclarece que:
4.1.Apresentou pedido de compensação de créditos PER/DCOMP relativos ao
ressarcimento do IPI, mas que nos termos do Despacho Decisório, foi indeferido por
se considerar o crédito insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados, com o que não se homologou a compensação pleiteada.
4.2.Ocorre, todavia, que os documentos constantes do procedimento não
somente provam a quitação da contribuição como também se prestam a compensar
valores eventualmente devidos. Com isso, sobressai insofismável o direito da
suplicante de obter o ressarcimento integral do IPI nos moldes em que originalmente
requerido.
4.3.Por fim, requer seja processada e julgada a presente manifestação para o
fim de ser julgada e deferida integralmente o pedido de ressarcimento do IPI nos
moldes em que originalmente processado. Protesta, ainda pela produção de todas as
provas em direito admitidas, em especial com a juntada dos documentos em defesa.
(...)
A Manifestação de Inconformidade não foi conhecida pela DRJ/CTA, conforme
acórdão n. 06-64.551 (e-fl. 30), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2001
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. AUSÊNCIA DE LITÍGIO.
NÃO CONHECIMENTO.
Não cabe apreciar manifestação de inconformidade que apenas requer o
aproveitamento de crédito distinto daquele sob análise.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta os fundamentos de sua irresignação, (e-
fls. 39), sintetizados a seguir:
Diz que “em tendo havido apenas uma homologação parcial, independentemente
da razão, é de se entender o presente caso como passível de impugnação por meio da
manifestação de inconformidade.”
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.325 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911332/2011-40

Frisa que (sic)“a diferença no crédito parcialmente compensado poderá ser
declarada inexistente, justamente, por meio do conhecimento – e posterior provimento – a
manifestação supracitada.”
Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo, entretanto, não atende a todos
os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual não merece ser conhecido. Explico.
A instância a quo não conheceu da Manifestação de Inconformidade do ora
Recorrente em razão de a matéria de fundo não ter sido expressamente contestada, conforme
indicam os excertos seguintes:
Consoante visto, o contribuinte não contesta expressamente a não-homologação
de seu PER/DCOMP e/ou o não-reconhecimento de seu Direito Creditório, cingindo-
se apenas a informar que apresentou pedido de compensação de créditos
PER/DCOMP relativos ao ressarcimento do IPI, e que os documentos constantes do
procedimento não somente provam a quitação da contribuição como também se
prestam a compensar os valores eventualmente devidos.
7. Ou seja, da análise dos autos, verifica-se que a manifestante não questiona as
razões que fundamentaram a não homologação da compensação declarada nos autos,
qual seja, a de que o valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP não
restou suficiente, sequer para quitar a CSLL devida no AC_2001. Limita-se, apenas a
requerer pela obtenção de seu direito creditório, que segundo sua manifestação seria
decorrente de ressarcimento do IPI.
8. Dessa forma, tratando-se de matéria não expressamente contestada, conforme
art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, combinado com o art. 74, § 11, da Lei no 9.430,
de 1996, deixo de tomar conhecimento da manifestação de inconformidade
apresentada.
(...)
O recurso interposto não merece guarida.
Confirma-se que a Manifestação de Inconformidade de e-fls. 10 em nenhum
momento contesta os fundamentos de fato e de direito da não homologação do PER/DCOMP
consignados no Despacho Decisório Eletrônico. O então manifestante apenas registra que possui
direito ao ressarcimento do IPI e que os documentos juntados aos autos provam a quitação da
contribuição e se prestam à compensação dos valores devidos
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.325 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911332/2011-40

No Recurso Voluntário, o Recorrente recalcitra em não contestar os fundamentos
expressos tanto no Despacho Decisório denegatório quanto no acórdão de Manifestação de
Inconformidade, não conhecida pela instância a quo, limitando-se a apresentar proposições que
não fazem referência ou atacam os motivos de fato e de direito que sustentaram os
indeferimentos.
As razões recursais devem guardar correspondência com o conteúdo da decisão
recorrida e exprimir, de forma clara e objetiva, os fundamentos pelos quais o recorrente visa
reformá-la.
Confirmado que em momento algum o Recorrente contestou os fundamentos
denegatórios expressos no Despacho Decisório Eletrônico, revela-se correta a decisão de não
conhecimento da Manifestação de Inconformidade exarada pela instância de origem, devido ao
óbice da preclusão, fundada no art. 74, § 11, da Lei no 9.430, de 1996 e nos artigos art.16, III e
17 do Decreto 70.235/72, reproduzidos em sequência:
Lei no 9.430/1996
Art. 74. (...)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
Decreto 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - (...)
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
(...)
A propósito, o seguinte precedente deste CARF:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESERVAÇÃO DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ALEGAÇÕES
RECURSAIS
GENÉRICAS.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA PELA DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. DUPLO GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO.
PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado
pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da
dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos.
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.325 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911332/2011-40

Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões
recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou de
direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a observância
dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de jurisdição. A
ausência do mínimo de arrazoado dialético direcionado a combater as razões de decidir
da decisão infirmada, apontando o error in procedendo ou o error in iudicando nas suas
conclusões, acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto
extrínseco de admissibilidade pertinente a regularidade formal.
De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo
adequado, redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco de
admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer.
(AC RV 2202005.055, Rel. Leonam Rocha de Medeiros, 2a Câmara/2a Turma
Ordinária/ 2a Seção de Julgamento, julgado em 14 de março de 2019.)
Ante o exposto, não tendo o Recorrente trazido argumento que pudesse infirmar a
decisão agravada, não conheço do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 49
DF CARF MF
Original